Tribunal: STJ
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2509668 - DF (2023/0369948-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
AGRAVADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível, não se
suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso
e tampouco permitida a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d50a60c-18db-4849-83ca-4229ca224ee5

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2509668 - DF (2023/0369948-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
AGRAVADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível, não se
suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso
e tampouco permitida a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIO SÉRGIO LOPES
SEVERO contra acórdão, de minha relatoria, proferido pela Quarta Turma no qual os
embargos de declaração foram rejeitados pelos seguintes fundamentos: a) inexistência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil; b) clareza do acórdão de origem quanto ao termo inicial dos
aluguéis, com premissas fáticas definidas; c) desnecessidade de o julgador enfrentar
todos os argumentos quando já tenha encontrado razão suficiente para decidir; d)
inadequação dos embargos de declaração para o rejulgamento da causa; e) ausência de
impugnação aos embargos (fls. 1.139-1.141).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
§ 2o, do Código de Processo Civil e o
art. 1.021,
art. 259
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, devendo o “novo agravo interno”
ser levado ao julgamento colegiado, em razão da sequência de decisões singulares e da
necessidade de exaurimento de instância.
Documento eletrônico VDA53319528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 5ddb72c0-1017-4140-b1d9-dc8514be5db9

Sustenta omissão quanto ao termo inicial dos aluguéis e à falta de oposição da
autora no período de
a
indicando trechos da apelação e de
9/3/2018
27/7/2021,
embargos na origem que não teriam sido apreciados.
Defende violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
ausência de enfrentamento de questão relevante no acórdão recorrido, com negativa de
prestação jurisdicional.
Argumenta ser indevida a aplicação das Súmulas 7 e 568 do Superior Tribunal
de Justiça em decisão anterior, afirmando tratar-se de matéria de direito e de revaloração
jurídica de fatos incontroversos, com referência a precedentes.
Sustenta ter impugnado, no agravo em recurso especial de fls. 903-917, todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, afastando a
aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Requer que o novo agravo interno seja levado a julgamento pelo órgão
colegiado e, ao final, seja reformada a decisão agravada, com provimento do recurso
especial.
Impugnação ao presente agravo interno não apresentada.
É o relatório.

VOTO
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
agravo interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo
absolutamente incabível, nem interrompendo nem suspendendo o prazo para a
interposição do recurso especial, como, de fato, ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA CORTE LOCAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro,
sendo absolutamente incabível, nem interrompendo nem suspendendo o prazo para
a interposição do recurso especial, como, de fato, ocorreu na espécie.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.974.628/SC,
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA53319528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 5ddb72c0-1017-4140-b1d9-dc8514be5db9

DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.1. Dispõem os
artigos 1.021 do NCPC e 259 do Regimento Interno do STJ que somente as decisões
singulares são impugnáveis por agravo interno. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, configura erro grosseiro a interposição do referido recurso em desafio à
decisão proferida por Órgão Colegiado. Precedentes.2. Agravo interno não
conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.717.286/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

No caso dos autos, a parte ora agravante interpôs agravo interno contra
acórdão, de minha relatoria, proferido pela Quarta Turma no qual os embargos de
declaração foram rejeitados, motivo pelo qual o presente agravo interno não pode ser
conhecido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53319528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 5ddb72c0-1017-4140-b1d9-dc8514be5db9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.509.668 / DF
Número Registro: 2023/0369948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07260960720218070001 7260960720218070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030304
AGRAVADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO : MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030304
AGRAVADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO : MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
TERMO
Documento eletrônico VDA54011759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: eac389a5-adb9-4552-a2f7-979c254e593c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: eac389a5-adb9-4552-a2f7-979c254e593c